Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Descabe a análise de matéria não ventilada anteriormente, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal.
3. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.